Tribunal: TJMT
Processo: 1021702-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021702-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURO ALVES PEREIRA - CPF: 802.007.701-44 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEI DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 632.712.571-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito de Homicídio Qualificado na forma tentada. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão é saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente está fundamentada a contento.

III. Razões de decidir. 3.
A gravidade concreta do delito está evidenciada pelo
modus operandi
do crime, que envolveu repentina agressão a vítima com uma faca na região torácica, revelando a periculosidade e o descontrole emocional do paciente.
4.
A ameaça anterior feita à vítima e o retorno armado pouco após o entrevero indicam o firme propósito de cometer o crime, a audácia do paciente e seu destemor pela lei, reforçando a necessidade da medida cautelar.
5.
A existência de registros criminais anteriores reflete o risco concreto de reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ, reforçando a necessidade da custódia preventiva para evitar nova incursão delitiva.
6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do fato e o risco de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese 7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento
: “A gravidade concreta do delito e o envolvimento anterior em outras infrações penais justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJE 29.3.2022; STJ, AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 1º.12.2022; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Mauro Alves Pereira
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, que
indeferiu
o pedido de
revogação da prisão cautelar
formulado em prol do paciente.

Contextualizando, o paciente está
recolhido
em cárcere desde
16.6.2024
, quando foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Meio que Dificultou a Defesa da Vítima na forma Tentada
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e
não existe

risco de reiteração delitiva
, pois as anotações criminais não são contemporâneas, “
além de se tratarem, em sua maioria, de delitos de menor potencial ofensivo
”.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas cautelares menos gravosas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 231553653).

Instruiu a inicial com documentos (ID 231553655 a 231553660).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 233277688).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 235604194).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 238344662), conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV C/C ART. 14 II, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -- PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SOB A ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INACOLHIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO -
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 16.6.2024, enquanto estavam em um açougue na região central de Várzea Grande-MT, a vítima
Ednei de Oliveira Ramos
disse que o paciente era usuário de drogas, o qual retrucou dizendo: “
você merece levar uma facada!
”.

Dado o entrevero, o proprietário do estabelecimento pediu que os dois saíssem dele, medida que foi aceita: o ofendido foi para uma via próxima, onde trabalha como guardador de carros, enquanto o paciente foi para a sua casa.

Todavia, poucos minutos depois, munido de uma arma branca (faca), o paciente foi ao encontro da vítima e a agrediu, subitamente, com um golpe na região torácica.

Apesar de bastante ferido, o ofendido foi socorrido, encaminhado a uma unidade hospitalar e conseguiu sobreviver, enquanto o paciente foi preso em flagrante delito e conduzido à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (ID 231553657).

Mais tarde, foi
negado o pleito de revogação da medida extrema
, nos seguintes termos:

“Neste contexto,
ainda que apresentando endereço certo, e alegando que as acusações que pesam sobre o denunciado não são contemporâneas, além de tratar de delitos de menor potencial ofensivo, persiste a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que lhe foram imputados, bem como do risco concreto de renitência delitiva
.

Com efeito,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade no caso em tela são reveladas pelo
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa
, já que em tese o denunciado agindo com desejo assassino (
animus necandi
), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Ednei de Oliveira Ramos, uma vez que em razão de uma discussão prévia havida por motivação banal o denunciado teria empunhado uma arma branca do tipo faca e, de inopino, sem dar a vítima chance de esboçar reação, efetuar-lhe golpe do referido instrumento, causando-lhe assim os ferimentos descritos no laudo pericial de lesão corporal constantes dos autos. Ademais, a vítima só não foi a óbito, por circunstâncias alheias a vontade do réu, pois socorrida por terceira pessoa e encaminhada para atendimento médico hospitalar” (ID 231553660). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente
reflete um certo
descontrole emocional
e

indica
a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

A gravidade do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que ele abordou a vítima de inopino, compelido por motivação banal e que, em decorrência da ação criminosa, o ofendido sofreu lesão em órgão vital de cerca de 4 cm de diâmetro e laceração hepática, precisando ser submetido a cirurgia de urgência.

Ademais, a manifestação pública e ostensiva,
ciente das implicações desse ato
, do desejo de matar a vítima, a quem o paciente pouco antes do episódio disse merecer “
uma facada
”, demonstra personalidade um
tanto quanto

audaciosa
e o
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Ademais, o envolvimento pretérito em
outras infrações penais
, ainda de que diminuta gravidade, revela a propensão do paciente a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reiteração criminosa
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Sob essa perspectiva, é interessante anotar que termos circunstanciados, inquéritos policiais ou ações penais em curso, embora não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, constituem fundamento idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública, num claro indicativo de que o trânsito em julgado de eventual condenação anterior
não
é imprescindível para fins de caracterização da habitualidade delitiva.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 1º.12.2022).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Mauro Alves Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024